Tribunal: TJPA
Processo: 0819118-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819118-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. B. H. P., MARCUS SADAO HASEGAWA PORTELLA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. PACIENTE PORTADOR DA SÍNDROME DE DOWN - (CID10:Q90), PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MÉTODO
PEDIASUIT
,
CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DOS OUTROS MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS REQUERIDOS (
MÉTODO BOBATH, REEDUCAÇÃO TÓRACO-ABDOMINAL (RTA), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, FONOAUDIOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA.),
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A operadora de plano de saúde é obrigada a arcar com o tratamento para as doenças que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o
transtorno decorrente do segurado,
portador da Síndrome de Down - (CID10:Q90).

2 - Excepciona-se, contudo, da regra o custeio do Método
PediaSuit,

pelos planos de saúde, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, por ser considerado experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). Precedentes do STJ.

3 - Conhecimento e
provimento parcial
do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, revogando a parte que obriga o custeio do tratamento através do
PediaSuit,
mantendo, contudo, os outros métodos terapêuticos postulados na inicial, como: (
Método Bobath, Reeducação Tóraco-Abdominal (RTA), Hidroterapia, Musicoterapia, Equoterapia, Atividade Física Adaptada, Fonoaudiologia e Neuropsicologia).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE ISNTUMENTO Nº 0819118-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.16971748 e E. B. H. P., (menor) representado por seu genitor M. S. H. P.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4858 – DB - 2024.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO - Id.17417169, interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de Id. 16971748, através da qual, com fundamento no artigo 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, o Agravo de Instrumento da Operadora de Saúde recorrente, foi conhecido e desprovido, consoante os motivos assim resumidos na ementa in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISPLINAR. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO BEM-ESTAR DO PACIENTE E MELHORA DA SUA SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO NÃO JUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. 1 - Plano de Saúde – Menor portador de Síndrome de Down e Prematuridade - Prescrição de tratamento multidisciplinar - Negativa de cobertura indevida. 2 - Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga o custeio de procedimentos, uma vez que, prescritos, por médico especialista. 3 – As terapias indicadas e solicitadas, são necessárias ao desenvolvimento do paciente, devendo ser cobertas integralmente de acordo, com os métodos prescritos pelo médico assistente – Terapias e métodos específicos reconhecidos pela Comunidade Médica como adequados para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao portador da Síndrome de Down. 4 – Recusa injustificada. Inexistência da controvérsia quanto à interpretação do contrato (precedentes) 5 – Recurso desprovido monocraticamente. Decisão a quo confirmada.

Em um breve relato dos fatos, impõe-se registrar que a requerida/recorrente, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs agravo de instrumento em face de E. B. H. P (menor), representado por M. S. H. P., diagnosticado com Síndrome de Down (CID10:Q90), com pedido de efeito suspensivo, inconformada com a decisão interlocutória (Id.80436579 – Processo principal), proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, Processo Originário n. 0877413-93.2022.8.14.0301,
DEFERIU

o pedido de tutela de urgência postulada, nos seguintes termos:

“considerando as alegações, bem como os documentos que instruem os autos, verifico que estão atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a requerida AUTORIZE E REALIZE nos termos do plano terapêutico, sessões de HIDROTERAPIA, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, EQUOTERAPIA,
PEDIASIUT
E MUSICOTERAPIA, conforme determinado pelos LAUDOS FISIOTERAPÊUTICO e MÉDICO junto à Clínica Reabilitar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.”

Em exame de cognição sumária (Id. 12620895), INDEFERI o efeito suspensivo pleiteado pela Operadora de Saúde UNIMED, e determinei a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao seu julgamento, bem como a expedição de ofício ao juízo a quo, comunicando o teor desta decisão.

. Nas
contrarrazões
– Id.13411966, a parte autora/agravada, rechaçou os argumentos declinados pela empresa agravante, postulando pela manutenção da decisão a quo, e o indeferimento do efeito suspensivo.

Em exame de
cognição exauriente
, - Id.16971748, decidi monocraticamente, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

Inconformada, a requerida/agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, manejou o presente
AGRAVO INTERNO
,
argumentando em síntese, que na hipótese, não caberia o julgamento monocrático, e que in casu, o recurso deveria ser julgado pela 1ª Turma de Direito Privado, por ser esta, competente para tanto.

Sustentou, que o rol da ANS permanece detendo caráter eminentemente taxativo, servindo de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da atuação das operadoras de planos de saúde. E mais, que o Superior Tribunal de Justiça, têm pacificado o entendimento de que, a concessão de tratamento não previsto no rol da ANS depende da sua comprovação de eficácia ao caso, que deve ter por base evidências científicas substanciais, deixando claro que o Rol da ANS deve ser considerado taxativo, conforme AgInt no AREsp: 1627735 SP 2019, com determinadas exceções, isolada e excepcional, desautoriza procedimentos não incluídos no rol da ANS, conforme dispõe a Lei 14.454/2022.

Passou então a transcrever a referida legislação, e em seguida pontuou, que nos termos dos artigos reproduzidos acima, compete tão somente, a Comissão de Eventos em Saúde Suplementar da ANS, atualizar o Rol de Procedimentos e apresentando os tratamentos, bem como os procedimentos, que, de fato, possuem eficácia comprovada.

Prosseguiu, citando julgados oriundos do STJ e outras legislações, referentes a matéria tratada no presente recurso, repetindo, que, no caso em comento, a negativa do custeio dos tratamentos prescritos: (
Tratamento com método
PediaSuit
, Método Bobath, Reeducação Tóraco-abdominal (RTA), Hidroterapia, Musicoterapia, Equoterapia, Atividade Física Adaptada, Fonoaudiologia e Neuropsicologia);
e solicitados à UNIMED Belém, obteve, supostamente, resposta negativa, sob o fundamento de que as terapias não se encontravam no Rol da ANS; e decorreram em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14º da RN465/2021/ANS, as quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução. E nesse contexto, o Colendo STJ entendeu que as Operadoras de Saúde não estão obrigados a cobrir os tratamentos realizados pelos métodos THERASUIT e PEDIASUIT, haja vista que o Conselho Federal de Medicina definiu no Parecer CFM nº 14/2018, que as referidas terapias são consideradas experimentais.

Colacionando, decisões prolatadas por Juízes de 1º Grau do Poder Judiciário do Estado do Pará, e jurisprudência do STJ, concluiu, requerendo o provimento do recurso, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Em remate, requereu que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de Lucca Darwich Mendes, advogado, inscrito na OAB/PA, sob o nº 22.040 e Arthur Laércio Homci, advogado, inscrito na OAB/PA, sob o nº 14.946.

Nas
contrarrazões
– Id. 17992525 ao recurso de
Agravo Interno
, a parte adversa, em suma, sustentou a obrigatoriedade de cobertura de método e técnica indicada pelo médico assistente, por tratar-se, de. soberania da prescrição médica.

Aduziu, ser equivocada a alegação da Operadora de Saúde/agravante, de que, a decisão não poderia ser monocrática e, portanto, competiria o julgamento do recurso pela 1ª.Turma de Direito Privado.

Prosseguiu, salientando que há evidências científicas de que o método
PediaSiut
, equoterapia, e outras terapias, de modo que, não disponibilizar o tratamento prescrito, e negar o custeio devido, está interferindo na indicação médica visando somente o lucro. Tanto é assim, que a jurisprudência é pacífica, quanto aos tratamentos prescritos, uma vez que se sabem que não são experimentais, são técnicas e métodos utilizados na fisioterapia, e que na verdade, ficou plenamente comprovado a indisponibilidade da rede credenciada, o que possibilita a realização das terapias prescritas na rede particular quando comprovada a indisponibilidade de prestador dentro da rede credenciada do plano, conforme resolução normativa nº 566/22 da ANS.

Com esses argumentos, finalizou refutando as alegações da agravante e pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Com efeito,
mutatis mutandis
, a teor do art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, exerço o juízo de retratação no que se refere às razões do agravante.

De início insta consignar que o argumento de que a decisão combatida não poderia ser monocrática, não passa de mero exercício de retorica, haja vista, que o
decisum
, está fundamentada em farta jurisprudência emanada do Colendo STJ.

Lado outro, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido pela empresa agravante, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas dos Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto o argumento de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, repito, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante deste Tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Tenho como oportuno lembrar ainda, que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência
tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator, quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Turma,
inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Superado este questionamento, passo a análise do Recurso de Agravo Interno propriamente dito.

No caso específico dos autos, a agravante UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, insurge-se contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, por si interposto, visando reformar o Decisum de 1º grau, determino que a requerida autorize e realize tratamento fisioterápico solicitado, e recomendado pelo médico que assiste o autor, ante a urgência que o caso requer.

Antes de mais nada, insta consignar, que enalteço o entendimento dos Magistrados, que se posicionam no sentido de manutenção do tratamento fisioterapêutico intensivo pelos métodos
TheraSuit
ou
PediaSuit
, haja vista, que esse é o meu entendimento pessoal, e era o meu posicionamento na atividade jurisdicional, especialmente porque entendo que o médico que acompanha o paciente enfermo, foi quem indicou, e é o profissional que possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Todavia, em prestígio ao estabelecido no
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, acerca do dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua jurisprudência, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como em relação aos Tribunais Superiores, entendo que tal entendimento deve ser superado.

Explico.

Sabe-se que eventual discussão acerca da natureza do rol da ANS não interfere na obrigatoriedade de cobertura de sessões ilimitadas de procedimento terapêuticos multidisciplinares, para o tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento daqueles que infelizmente deles precisam. Dessa forma, a cobertura é obrigatória e ilimitada de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FONOAUDIOLÓGICOS E HOSPITALARES. CARÁTER ABUSIVO. RECONHECIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou entendimento no sentido do dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

2. Quanto ao pedido subsidiário de admissão do regime de coparticipação, não houve apreciação pelo Tribunal a quo do tema, a despeito de a parte recorrente ter oposto embargos de declaração na origem, visando a sanar a alegada omissão. Não houve, pois, prequestionamento na instância ordinária acerca do tema da coparticipação.

3. É entendimento desta Corte Superior que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,conhecer do agravo e conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento." (AgInt no AREsp n. 1.599.132/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 5/5/2023, g.n.)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES
INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.

3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.

5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.

7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários." (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, g.n.)

Todavia, no tocante à cobertura pleiteada pela autora, portadora de paralisia cerebral (CID 10-G80), ora agravada, de fisioterapia pelo método
PediaSuit
, verifiquei que tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendem que o plano de saúde não está obrigado a custeá-la, assim como a terapia conhecida como
TheraSuit
, por serem consideradas experimentais, e por demandarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de acordo com o previsto no art. 10, I e VII, da Lei 9656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, exatamente como consta nos julgados emanados da Corte Superior STJ.

A propósito, cito os precedentes
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

[...]

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA
.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.

[...]

4. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 2.096.909, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 05/06/2024.

“
Nesse contexto, estando a orientação do Tribunal de origem em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reforma o acórdão para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento que, além de não constar no rol da ANS, é reconhecido como método experimental, cuja cobertura é expressamente vedada pelo art. 10, I, V e IX, da Lei 9.656/98.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.427.307, Ministro Raul Araújo, DJe de 04/06/2024.)

Portanto, ressalvado aqui o meu entendimento pessoal, mas na necessidade de rever o meu posicionamento acerca da matéria com o propósito de me alinhar à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e, assim, atender às normas fundamentais da legislação processual civil, acompanho o entendimento do colendo STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – TJPA.

Ante o exposto, conforme já consignado em linhas anteriores, exercendo o juízo de retratação acerca do que foi questionado pelo agravante, conheço e dou
parcial provimento
ao presente recurso, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.,
no sentido de afastar
tão somente, a cobertura da terapia conhecida como
método PediaSuit
, pela Operadora de Saúde/agravante, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Entretanto, mantenho a obrigatoriedade de custeio, dos outros métodos terapêuticos, postulados na inicial, como:
Método Bobath, Reeducação Tóraco-abdominal (RTA), Hidroterapia, Musicoterapia, Equoterapia, Atividade Física Adaptada, Fonoaudiologia e Neuropsicologia.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024